Tribunal: CARF
Processo: 10880.663159/2012-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.663159/2012-77
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.484 – 1a Seção de Julgamento/4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2021
Assunto
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO
Recorrente
INGRAM MICRO INFORMÁTICA LTDA. (SUCEDIDA POR INGRAM
MICRO BRASIL LTDA.)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada) e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.663159/2012-77
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.484 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.663159/2012-77

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela 5a Turma da DRJ/RPO, sessão de 25 de março de 2019, que
ratificou o entendimento da DERAT SÃO PAULO/SP expresso em Despacho Decisório que
indeferiu a compensação pleiteada sob fundamento de que “a partir das características do DARF
discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo
relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados”.
Inconformada, a contribuinte interpôs manifestação de inconformidade
alegando:
1. ter efetuado o pagamento indevidamente o recolhimento de IRRF sobre royalties
referente à aquisição de programas de computador em larga escala, conhecidos como
software de prateleira.
2. ser nulo o Despacho Decisório, pois não teria sido intimada antes de sua emissão,
representando preterição do direito de defesa. Citou, ainda, os arts. 2o e 28 da Lei no
9.784/99, para defender o direito à intimação, alegando que seria dever da administração
intimar os contribuintes e promover diligências, em obediência ao princípio da verdade
material.
3. meritoriamente afirmou que o crédito seria decorrente de remessa ao exterior, para
pagamento de softwares despersonalizados, que podem ser utilizados por qualquer
usuário, adquiridos de empresa estrangeira.
4. tais softwares, na modalidade cópias múltiplas (softwares de prateleira), para serem
revendidos no Brasil, não teriam incidência de IRRF, conforme Solução de Divergência
no 27/2008 e Soluções de Consulta no 68/2010, 63/2010 e 202/2008.
5. que, dentre outras atividades, desenvolveria o comércio e distribuição de programas de
informática. Para tanto, por meio de contratos, no mercado interno e externo, o
contribuinte adquiriria o direito de revender os softwares desenvolvidos de modo não
personalizado por empresas como Oracle, IBM, Novell e Redhat, as quais manteriam os
direitos autorais e de propriedade sobre os produtos. O interessado afirmou que apenas
revenderia os softwares, sem fazer qualquer modificação.
6. no presente caso, alegou ter recolhido indevidamente o IRRF, pleiteando o indébito
através de Pedido de Restituição, com transmissão posterior da Declaração de
Compensação.
7. acerca da falta de retificação da DCTF não seria óbice ao deferimento do pleito, pois o
pagamento seria indevido.
8 concluindo, requereu a nulidade do Despacho Decisório ou sua reforma, com o
reconhecimento do crédito e a homologação da compensação. Juntou novos documentos
e contrato de distribuição de software firmado com a empresa VMware e a respectiva
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.484 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.663159/2012-77

tradução, além de tradução de acordo de distribuição com a Novell do ano 2004; anexou
cópia de contrato de venda de câmbio datado de 02/02/2009, no valor de US$ 561.433,88
para a empresa VMware International Limited.
Submetida a MI à apreciação da 5a Turma da DRJ/RPO, foi prolatada decisão
negando provimento ao pedido e ratificando o DD exarado pela DERAT/SÃO PAULO/SP,
tendo o colegiado de 1o Grau, depois de afastar as preliminares de nulidades suscitadas,
entendido quanto ao mérito:
a) que o contribuinte alegou que teria recolhido indevidamente o IRRF sobre a compra de
softwares de prateleira, produtos despersonalizados, de empresas estrangeiras como
Oracle, IBM, Novell e Redhat, as quais manteriam os direitos autoral e de propriedade
sobre os produtos, para revenda, sem alterações, aos consumidores brasileiros.
b) a Solução de Divergência no 27/2008, citada pelo interessado, foi reformada pela Solução
de Divergência Cosit no 18/2017, a qual reviu o entendimento anterior.
c) a Solução de 2017 estabeleceu o seguinte, conforme trechos destacados a seguir:
d) (...)
e) por sua vez, a Solução de Divergência Cosit no 18/2017 trata exatamente da situação em
tela, na qual o contribuinte adquire o direito de revender as licenças de uso de software
desenvolvido por uma empresa estrangeira, conforme afirmado na manifestação de
inconformidade:
f) (...)
g) apesar do contribuinte afirmar que ele não revende ao consumidor final, mas a um
intermediário, ainda há incidência do IRRF, pois ele adquire uma licença para distribuir e
comercializar o software em território nacional, de modo que o pagamento efetuado à
empresa estrangeira se caracteriza como remuneração de direitos autorais, royalties.
h) portanto, ao contrário do entendimento do interessado, há incidência de IRRF à alíquota
de 15% no pagamento remetido ao exterior para aquisição de licença de comercialização
ou distribuição de software.
i) importa destacar que o contribuinte mencionou a Solução de Divergência no 27/2008,
mas o mesmo não era parte dela, de modo que não está abrangido por seus efeitos.
j) de outro lado, as Soluções de Divergência só passaram a produzir efeitos para outros
sujeitos passivos, além do consulente, a partir de 17/09/2013, com a edição da IN RFB no
1.396/2013, conforme arts. 9o e 22:
k) (...)
l) se a Solução de Divergência de 2008 não tivesse sido reformada, o contribuinte não teria
reconhecimento de crédito, pois não retificou a DCTF e não apresentou os livros
contábeis e fiscais, de modo que a análise da liquidez e certeza do direito creditório
estaria prejudicada.
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.484 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.663159/2012-77

m) sobre a juntada de novos documentos, não poderá ocorrer a qualquer tempo, pois a
legislação de regência enumera taxativamente as hipóteses de sua permissão
estabelecendo limites para tanto. Não ocorrendo tais exceções, a juntada posterior de
documentos não é admitida.
Foi dispensada a redação de ementa, a teor da Portaria RFB no 2.724, de 2017.
O dispositivo do Acórdão restou assim redigido:
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Discordando do r. decisum, a contribuinte acostou recurso voluntário rebatendo
a decisão de 1o Piso e reafirmando os argumentos já expendidos na MI. Além disso, juntou
documentos com os quais pretendeu comprovar suas alegações.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.484 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.663159/2012-77

VOTO
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
A princípio, o recurso voluntário é tempestivo e as demais formalidades,
inclusive representação processual da recorrente foram atendidos.
Porém, antecipadamente à sua apreciação e aos demais documentos juntados
aos autos, há aspecto preliminar que deve ser analisado pelo Colegiado em face de
inconsistências processuais que se notam neste processo (no 10880.663159/2012-77 e seus
repetitivos vinculados) e o PA no 10880.662524/2012-26 (e repetitivos) todos da mesma
recorrente, tratando da mesma matéria, com a mesma decisão prolatada pela mesma DRJ
e mesma Turma em julgamento nas sessões de agosto/2021 da 2a Turma 4a Câmara 1a Seção
(1402).
É disso que se passa a tratar a seguir.
Nesta sessão de julgamento de hoje, ao declinar meu voto acerca do Processo
no 10880.662524/2012-26 (manifestação pública e submetida ao crivo do Colegiado), relatei a
seguinte situação fática havida naquele processo e que peço vênia para repetir e consignar
NESTE processo:
DO PROCESSO No 10880.662524/2012-26 (e repetitivos vinculados)
Observe-se a seguinte linha do tempo (documentos encartados nos autos):
1. disponibilização do acórdão da DRJ na caixa da contribuinte – 11/10/2019 (fls. 140):

2. termo de ciência da decisão – 14/10/2019 (fls. 141):

Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.484 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.663159/2012-77

3. protocolização do RV - termo de solicitação de juntada – 05/12/2019 (fls. 142):

4. manifestação da unidade de origem sobre a intempestividade do recurso voluntário (nota
inserida no e-processo):

5. argumentos da recorrente em seu recurso voluntário (fls. 145/150):
“O Recorrente, no seu regular acompanhamento do extrato de contacorrente para a renovação
de sua Certidão de Regularidade Fiscal, identificou que o débito relacionado ao processo em
questão passou a constar como em aberto no sistema da RFB.
Para fins de identificar o que poderia ter ocorrido, a Recorrente tomou ciência expressa do
acórdão, mediante acesso ao processo eletrônico, nos dias 02 e 03 de dezembro de 2019. Nesse
sentido, tem-se que o cômputo inicial da contagem do prazo para interposição do presente
recurso iniciou-se a partir do primeiro dia útil posterior à data do recebimento da Intimação
pelo Recorrente.
Ao examinar os autos do processo, qual não foi a surpresa da recorrente ao identificar que para
a Receita Federal a intimação eletrônica teria ocorrido em 13/10/2019, mediante envio de
notificação à Caixa Postal Eletrônica do Recorrente.
Ocorre que a recorrente não possuía Domicílio Tributário Eletrônico (“DTE”) vigente na data
em epígrafe, como se verificará adiante, merecendo ser reconhecida a nulidade da referida
intimação e regularmente processado o Recurso Voluntário em epígrafe.
(...)
Em primeiro lugar, a despeito da possibilidade de envio de intimações a outros endereços
eletrônicos, a Receita Federal do Brasil (“RFB”) optou pela instituição de Caixa Postal
vinculada a Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (“E-CAC”), descrita no inciso II do
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.484 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.663159/2012-77

§4o do art. 23 supratranscrito, a fim de ter maior segurança com relação à efetiva abertura das
notificações.
Em segundo lugar, estabeleceu que o endereço eletrônico somente poderá ser adotado mediante
expresso consentimento do sujeito passivo. Em outras palavras, o domicílio tributário eletrônico
do contribuinte somente propagará efeitos se a opção por esta modalidade estiver em vigor.
(...)
Em consulta recente acerca do seu cadastro perante o DTE, o Recorrente confirmou que a
própria Receita Federal teria providenciado o cancelamento do DTE do Recorrente em
01/10/2018, ou seja, há mais de um ano da data que consta como termo de intimação por meio
digital. Veja-se a situação da Recorrente à época do suposto registro da intimação na Caixa
Postal:

Como pode ser observado, o Recorrente formalizou sua ativação ao DTE apenas em 07/11/2019.
Portanto, impossível ser considerada a data da intimação constante nos autos, como evento para
se caracterizar a data da intimação, visto que a ora Recorrente não detinha DTE passível de
recebimento de intimações/notificações.
O próprio Manual supracitado estabelece que é necessário realizar nova adesão ao DTE na
hipótese de ele ter sido cancelado de ofício (doc. 02):

Sendo assim, a ausência de DTE do Recorrente no período em que registrada a intimação do
presente acórdão em sua Caixa Postal vinculada ao ECAC torna absolutamente nula a
intimação realizada.
(...)
Diante do exposto, necessário reconhecer a nulidade da intimação supostamente realizada, bem
como reconhecer a tempestividade do presente recurso voluntário para viabilizar a análise do
mérito do presente recurso voluntário, inclusive com o efeito de suspender a exigibilidade dos
débitos objeto das Declarações de Compensação não homologadas”. (destaques são do original).
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.484 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.663159/2012-77

RESUMO
Conforme relatado:
1. em 11/10/2019 a DRF disponibilizou o Acórdão da DRJ na Caixa Postal
(DTE) da contribuinte.
2. em 14/10/2019 a recorrente teria tomado ciência por meio de acesso à sua
caixa postal.
3. assim, nessa contagem temporal, o trintídio iniciou-se em 15/10/2019
(terça-feira) e encerrou-se em 14/11/2019 (quinta-feira).
4. somente em 05/12/2019, 21 dias após a data ad quem, é que a recorrente
protocolizou seu recurso voluntário (fls. 144/169), pelo que, sem dúvida,
estaria perempto.
5. todavia, conforme alegações da recorrente, acima reproduzidas, ela não
seria optante pelo DTE desde 01/10/2018, quando foi excluída pela
Receita Federal, só voltando ao sistema em 07/11/2019 por sua livre
adesão. Veja-se novamente a reprodução do alegado pela recorrente (fls.
149):

6. então, induvidoso se estar diante de uma flagrante inconsistência, de um
lado a autoridade preparadora informando ter sido a recorrente cientificada
da decisão recorrida em 14/10/2019 e de outro a interessada rebatendo que
só tomou conhecimento do acórdão da DRJ quando “no seu regular
acompanhamento do extrato de conta corrente para a renovação de sua Certidão
de Regularidade Fiscal, identificou que o débito relacionado ao processo em
questão passou a constar como em aberto no sistema da RFB. Para fins de
identificar o que poderia ter ocorrido, a Recorrente tomou ciência expressa do
acórdão, mediante acesso ao processo eletrônico, nos dias 02 e 03 de dezembro
de 2019. Nesse sentido, tem-se que o cômputo inicial da contagem do prazo para
interposição do presente recurso iniciou-se a partir do primeiro dia útil posterior
à data do recebimento da Intimação pelo Recorrente”. (RV – fls. 145).
Assim, as perguntas que cabem são:
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.484 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.663159/2012-77

a) a recorrente, no período de 11/10/2019 (quando a decisão foi encartada na
sua Caixa Postal) a 07/11/2019, momento em que, segundo a interessada,
teria feito novamente a opção pelo sistema, estava ou não habilitada ao
DTE?
b) se estava, quem foi o procurador habilitado que teria tomado ciência em
14/10/2019 (fls. 141), já que não consta identificação alguma?:

Evidentemente, estas perguntas devem ser dirigidas à Unidade de Origem, via
conversão em diligência do presente julgamento, para que venham as respostas pertinentes,
medida que se impõe de plano.
Todavia, há fato relevante que envolve a recorrente em outro processo
paradigma (e seus respectivos repetitivos), igualmente em pauta nesta sessão de julgamento da 2a
Turma 4a Câmara 1a Seção, sob a Relatoria deste Conselheiro, como se passa a relatar abaixo.
DO PROCESSO No 10880.663159/2012-77 (e repetitivos vinculados) – ESTE PROCESSO!!
Trata-se deste Processo - no 10880.663159/2012-77 (e repetitivos
vinculados a ele) - no qual, tratando do mesmo assunto, com a mesma matéria, julgado pela
mesma Turma da DRJ, na mesma data, com as mesmas razões de decidir, estampou-se
situação inteiramente diversa em relação à ciência do acórdão recorrido.
Para melhor visualização, veja-se a seguinte linha do tempo neste PA aqui
tratado (documentos encartados nos autos):
1. disponibilização do acórdão da DRJ na caixa da contribuinte – 11/09/2019 (fls. 144):

Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1402-001.484 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.663159/2012-77

2. termo de ciência da decisão – 17/09/2019 (fls. 145):

3. protocolização do RV - termo de solicitação de juntada – 16/10/2019 (fls. 147):

4. portanto, NESTE PROCESSO, cientificada a recorrente em 17/09/2019 da decisão da
DRJ e tendo protocolizado o recurso voluntário em 16/10/2019, a peça recursal é
tempestiva.
Pois bem, o manuseio destes autos - PA no 10880.663159/2012-77 e
repetitivos vinculados a ele – mostra de forma clara que:
1. contrariamente ao alegado pela recorrente no PA no 10880.662524/2012-
26 (e repetitivos vinculados), em 17/09/2019 havia opção
plenamente válida pelo DTE e havia procurador
habilitado a acessar a sua caixa postal, no caso, Fábio
Cardoso Maccione.
2. ora, se em 17/09/2019 havia opção pelo DTE e procurador constituído
para acessar as mensagens, como a recorrente poderia
alegar, (como fez no Processo no 10880.662524/2012-66),
que “formalizou sua ativação ao DTE apenas em 07/11/2019.
Portanto, impossível ser considerada a data da intimação
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1402-001.484 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.663159/2012-77

constante nos autos, como evento para se caracterizar a data
da intimação, visto que a ora Recorrente não detinha DTE
3. evidentemente, as informações não convergem.
CONSTATAÇÃO
Então, inelutavelmente há uma contradição processual flagrante estampada nos
dois processos em julgamento nesta sessão de agosto da 2a Turma 4a Câmara 1a Seção, ou seja,
PA no 10880.662524/2012-26 e PA no 10880.663159/2012-77 (e repetitivos a eles vinculados),
isto porque a recorrente em um deles alega que até 07/11/2019 não possuía opção pelo DTE e,
entretanto, há informações em setembro e outubro de acesso à sua caixa postal.
Desse modo, imperativo haja esclarecimento da autoridade preparadora,
inclusive com oitiva da recorrente, se necessário, acerca de tais inconsistências processuais.
CONCLUSÃO
Assim, em face do que acima foi narrado e o que mais consta dos autos,
entendo imprescindível a conversão do julgamento em diligência a fim de que a Autoridade
Tributária da jurisdição da recorrente, ou quem lhe faça as vezes, providencie:
a) informação detalhada se a recorrente aderiu ao DTE e qual período;
b) se, de fato, houve o cancelamento de ofício realizado pela Receita Federal,
como alegado pela recorrente, na data de 01/10/2018;
c) se, igualmente como informado pela recorrente, houve nova adesão
exercitada por ela em 07/11/2019;
d) se verdadeiras as afirmativas dos itens “b” e “c”, no período de 11/09/2019
a 06/11/2019 a recorrente TINHA OU NÃO TINHA opção válida pelo
DTE?
e) do mesmo modo, se havia, NESTE MESMO ESPAÇO DE TEMPO,
algum procurador da recorrente habilitado a acessar a sua caixa postal?
f) caso positiva a resposta para o item precedente, identifique-o.
g) esclareça se Fábio Cardoso Maccione, CPF no 135.492.718-40 estava
habilitado e detinha poderes para acessar a caixa postal da recorrente em
17/09/2010 ou qualquer outra data;
h) também explique se ALGUÉM, identificando-o, acessou a caixa postal da
recorrente no Processo no 10880.662524/2012-26 (fls. 141) considerando o
despacho abaixo da autoridade preparadora no referido PA:
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 1402-001.484 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.663159/2012-77

i) promova a intimação da recorrente para prestar os esclarecimentos que
entender necessários;
j) ao final elabore relatório circunstanciado da diligência, dele dando ciência
à contribuinte para que, querendo, exclusivamente sobre ele se manifeste
no prazo de trinta dias.
Findo tal prazo, com ou sem manifestação da recorrente, os autos devem voltar
ao CARF para prosseguimento de seu julgamento.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital